Tribunal: STF
Processo: HC 248937
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 930.020/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013), de estelionato, por 25 vezes (art. 171, caput, do Código Penal) e de fraude eletrônica, por 27 vezes (art. 171, §2º-A, do CP). 



    Conforme relatado:



    […] o paciente, em tese, era o líder do esquema criminoso, se apresentava às vítimas como um intermediador de negócios e investimentos financeiros e teria praticado diversas fraudes, lesando as vítimas mediante a apropriação indevida de recursos provenientes de financiamentos de veículos, investimentos financeiros e venda de dispositivos eletrônicos, totalizando um prejuízo financeiro estimado em torno de R$ 3.330.639,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Como se percebe, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias destacado a gravidade concreta dos fatos, bem como a necessidade de impedir a reiteração delitiva e desarticular a aparente organização criminosa supostamente comandada pelo ora paciente. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    […]



    Ademais, as instâncias de origem destacaram a necessidade da segregação provisória como forma de garantir a aplicação da lei penal, tendo consignado que os investigadores angariaram diversos elementos de provas que apontam que o paciente tentou se furtar às tentativas de localização empreendidas pela autoridade policial, premissa que não pode ser desconstituída na estreita via do habeas corpus, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Nessa conjuntura, aplica-se a orientação desta Corte Superior de Justiça segundo a qual determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). 



    […]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente